Tribunal: TJPA
Processo: 0805841-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805841-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: YGOR DANIEL DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE E EXCEPCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, §1º DO CPP. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO, DETERMINANDO-SE QUE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do writ e denegar a ordem impetrada, determinando-se, de ofício, que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 05 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo causídico Luiz Carlos do Nascimento Rodrigues – OAB/PA nº. 10.576, em favor de
YGOR DANIEL DOS SANTOS PEREIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/
Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, entretanto, não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, se encontrando privado de sua liberdade desde a data de 27.01.2021.

Discorre acerca da incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão cautelar, não podendo o acusado cumprir, em custódia preventiva, regime mais gravoso ao que foi estabelecido na condenação, devendo ser garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que o coacto seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5508714).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5526306).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5542772) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada, porém, de ofício, que seja determinada a adequação da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da negativa de seu direito de recorrer em liberdade, argumentando que a manutenção da custódia preventiva lhe impõe o cumprimento de pena em regime mais gravoso ao que foi determinado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, requerendo por essa razão, a concessão de ordem a fim de que de que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação já interposta.

Com efeito, é consabido que a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui medida excepcional, cabendo ao magistrado julgador decidir acerca da manutenção da segregação preventiva, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 387, §1º do CPP
[1]
.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, estando o réu preso provisoriamente durante toda a instrução processual, o fundamento da manutenção da medida extrema não exige motivação exaustiva, bastando que se indique a subsistência das razões que levaram a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração fático processual, conforme ocorreu
in casu.
No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 670.928/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Amoldando-se a hipótese jurídica a questão fática trazida nos presentes autos, observa-se que o decreto prisional (ID 5526308), mantido por ocasião do édito condenatório, embasou fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva do paciente, demonstrando satisfatoriamente os requisitos descritos no art. 312 do CPP em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pela grande quantidade de entorpecentes encontrados em poder do coacto, aliada a existência de outra ação penal em tramite na Comarca contra o réu pela prática do mesmo ilícito, o que torna indispensável à imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, inviabilizando a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas por serem inadequadas e insuficientes.

Portanto,
é uníssona a jurisprudência no sentido de que inexiste a alegada incompatibilidade entre decretação da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, desde que evidenciada e fundamentada a sua real necessidade, sobretudo, quando o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, conforme ocorreu no presente caso, de modo que o pleito de revogação da prisão preventiva a fim de garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade deve ser julgado improcedente
.

Todavia, em conformidade com a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a
adequação
da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial fixado no julgamento, sob pena de impor ao acusado constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da segregação preventiva em meio mais gravoso ao que foi determinado no édito condenatório. Sobre a questão,
verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA ALEGADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
READEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. De acordo com o disposto na Súmula 691 do STF, o habeas corpus impetrado de decisão que indefere liminar será conhecido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade no ato impugnado ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar').

2. No caso, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem, pois a custódia preventiva está devidamente motivada na garantia da ordem pública.

3.
'Tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória'
(RHC 93.888/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 9/4/2018).

4.
Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença
. (AgRg no HC 557.374/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativa do apelo em liberdade está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa do Recorrente, que registra uma condenação transitada em julgado por crime de posse ilegal de arma de fogo, além de possuir outras duas condenações não transitadas em julgado por crime de roubo e, mesmo estando recolhido ao cárcere, continuou envolvido com práticas ilícitas, ingressando em organização criminosa.

2. "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

3. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para, confirmando a liminar, determinar que a prisão cautelar do Recorrente observe as regras próprias do regime semiaberto.

(RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, PORÉM, DE OFÍCIO
,
determino que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto
, se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem,
nos termos da fundamentação
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 06/08/2021